Tribunal: TJES
Processo: 5007679-98.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007679-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GEOVANNY DE ABREU SETIBA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007679-98.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GEOVANNY DE ABREU SETIBA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo de Execução interposto p
or

GEOVANNY DE ABREU SETIBA
,
contra
a
decisão

oriunda
da
7
ª
Vara
Criminal de Vi
tória
,
que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos imposta ao agravante em privativa de liberdade e
f
ixou
, também de forma cautelar, o regime
aberto para o
cumprimento da pena do
reeducando
.

Em suas razões recursais
,
aduz
o agravante
que
a decisão guerreada deve ser reformada, a fim de que
seja
restabel
ecida
a pena originalmente fixada, bem como que doravante sua intimação se dê em seu novo endereço, indicado nos Autos.

O
agravado ofereceu suas contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo incólume a decisão impugnada
.

O
MM. Ju
i
z, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra d
o
Ilustre Procurador
E
mmanoel Arcanjo de Souza Gagno
, opin
ou
pelo
conhecimento e im
provimento do recurso.

É o relatório, em síntese.
P
eço dia para julgamento.

Vitória, 31 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007679-98.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GEOVANNY DE ABREU SETIBA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Execução interposto p
or

GEOVANNY DE ABREU SETIBA
,
contra
a
decisão

oriunda
da
7
ª
Vara
Criminal de Vi
tória
,
que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos imposta ao agravante em privativa de liberdade e
f
ixou
, também de forma cautelar, o regime
aberto para o
cumprimento da pena do
reeducando
.

Em suas razões recursais
,
aduz
o agravante
que
a decisão guerreada deve ser reformada, a fim de que
seja
restabel
ecida
a pena originalmente fixada, bem como que doravante sua intimação se dê em seu novo endereço, indicado nos Autos.

Consta do processado, que o apenado foi condenado pelo crime de furto,
em sua forma tentada,
à pena de 0
1
(um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime ABERTO, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos.

Em decisão proferida
e
m 08 de março de 2021
, o Magistrado singular determinou a intimação do apenado para
d
ar
in
í
ci
o

a
o cumprimento da pena restritiva de direitos que lhe foi outorgada.

Ocorre que, consoante se depreende da Certidão acostada
, registrada sob o Id. 315
8315
, não foi possível proceder à intimação pessoal do agravante, uma vez que este não foi encontrado no local disponibilizado como endereço residencial, estando em local incerto e não sabido, não tendo comunicado ao Juízo a mudança de residência, bem como não atendeu à intimação editalícia.

Diante do não comparecimento, o Magistrado a quo converteu, cautelarmente, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como
m
anteve
,
também d
e forma cautelar, o regime de cumprimento da pena ABERTO.

P
ois bem.

Em um primeiro momento,

não observo qualquer irregularidade na conversão

d
a
pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade,

providência autorizada pelo
artigo 181 da Lei de Execuções Penais
e pelo
artigo 44, §4º do Código Penal, os quais
calha trasladar
:

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado; a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

....................

§ 4
º
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

Essa disposição não deixa dúvidas de que é dever daquele que foi condenado criminalmente, fornecer seu endereço e mantê-lo atualizado nos autos, para que possa ser intimado dos atos processuais, sob pena de sofrer as consequências de sua desídia que, nesse caso, consiste na conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.

Neste sentido os Tribunais Pátrios já decidiram:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APENADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 181, § 1.º, alínea a, da Lei de Execução Penal, a sanção restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade se o Apenado não for encontrado por estar em local incerto e não sabido ou deixar de atender intimação editalícia. 2. Todavia, "[é] possível que, após o cumprimento do mandado de prisão e com a retomada do cumprimento da pena, seja designada audiência de justificação, ocasião na qual o apenado poderá justificar-se, exercendo assim, o pleno exercício do seu direito de defesa" (HC 308.773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 567.584/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

Nesta situação, por se tratar de uma medida de natureza cautelar, amparada na tentativa de se evitar eventual frustração do cumprimento da pena, não se exige a oitiva prévia do apenado, a qual deverá ocorrer tão logo a medida seja cumprida, com o recolhimento deste à prisão.

Destarte, considerando que o agravante não atualizou seu endereço, encontrando-se em lugar ignorado, agiu com acerto o Magistrado a quo ao converter a pena restritiva de direitos imposta ao apenado em privativa de liberdade, autorizando-se, nesta hipótese, a expedição de Mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata ao Juízo das Execuções Penais.

Há de se pontuar que nesse caso, inexiste violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que as referidas garantias constitucionais não estão sendo suprimidas, mas sim postergadas, em razão da natureza cautelar da conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sendo possível que, após o cumprimento do mandado de prisão e com o início do cumprimento da pena, seja designada Audiência de Justificação, ocasião na qual o apenado poderá justificar-se e requerer a reconsideração da decisão, com o pleno exercício do seu direito de defesa.

Assim, agiu com acerto o douto Magistrado, ao regressar o reeducando à reprimenda inicial, qual seja, privativa de liberdade, no regime aberto, com
base n
o disposto no artigo 44, § 4º, primeira parte, do Código Penal, uma vez constatado que
o

apenado
frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo, esquivando-se do cumprimento de sua
s

o
brigações,

não
s
endo
localizado para iniciar o cumprimento d
e sua reprimenda
.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. ART. 44, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO POSTERIOR EM REGIME FECHADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO COM A MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. RECONVERSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1- Nos termos do art. 44, § 4º, do CP: A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. 2- Havendo descumprimento injustificado das condições impostas, no tocante à pena restritiva de direitos, o sentenciado perderá o benefício que lhe foi concedido, regressando à reprimenda inicial, qual seja, privativa de liberdade, como se pode depreender do disposto no artigo 44, § 4º, primeira parte, do Código Penal. [...] (AgRg no HC 516.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
(...
)
(AgRg no HC n. 741.047/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

No mesmo sentido manifesta-se
a douta Procuradoria de Justiça,
em seu judicioso

parecer
,
ao consignar que
“
o comportamento do recorrente também se enquadra no artigo 51, incisos I e II, c/c artigo 118, §1º, da Lei de Execuções Penais, o que atesta não possuir senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir a pena em liberdade, concluo não haver motivos para ser deferido o pleito de reforma da decisão proferida
”
.

Isto posto,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a r.
decisão

a quo
.

É como voto.

Vitória, 31 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007679-98.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GEOVANNY DE ABREU SETIBA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
CONVERSÃO
CAUTELAR
DA
MEDIDA

ALTERNATIVA
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE
.
POSSIBILIDADE.
APENADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 181, §1º DA LEP.

PRECEDENTES STJ
.

RECURSO
CONHECIDO

E

IM
PROVI
D
O
.

1.

É dever daquele que foi condenado criminalmente fornecer seu endereço e mantê-lo atualizado nos autos, para que possa ser intimado dos atos processuais, sob pena de sofrer as consequências de sua desídia. Considerando que o agravante não atualizou seu endereço, encontrando-se em lugar ignorado, agiu com acerto o Magistrado a quo ao converter a sua pena , nos termos do art. 181, §1º, alínea "a" da LEP.
2.

Havendo descumprimento injustificado das condições impostas, no tocante à pena restritiva de direitos, o sentenciado perderá o benefício que lhe foi concedido, regressando à reprimenda inicial, qual seja, privativa de liberdade, como se pode depreender do disposto no artigo 44, § 4º, primeira parte, do Código Penal.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 31 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.